Tribunal: STF
Processo: ARE 1258837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.639.232, Rel. Min. Og Fernandes, interposto pela parte ora recorrente, anulando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na ação ordinária de anulação de crédito tributário. (Doc. 8, p. 108-111)
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 4/2/2020 (doc. 8, p. 115), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente